Tribunal: TJMT
Processo: 1031288-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)1031288-25.2021.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NO TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE NEGLIGÊNCIA E DESCUIDO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CIÊNCIA DO ILÍCITO. VOTO VENCEDOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos por empresa de transporte contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, manteve a decisão de perdimento de caminhão trator e semirreboques apreendidos em operação policial, na qual foram encontrados 271 tabletes de cocaína, com peso aproximado de 292 kg.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão do veículo utilizado para o tráfico de drogas em operação policial; (ii) motorista condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão; (iii) decisão de primeira instância negando a restituição dos bens por ausência de comprovação de boa-fé da empresa embargante; (iv) divergência da Segunda Câmara Criminal; (v) voto vencedor que negou provimento e preservou a pena de perdimento; (vi) voto vencido que reconheceu a presença de provas da qualidade de terceiro de boa-fé, com a exclusão da pena de perdimento; (vii) empresa embargante que não tomou o devido cuidado na contratação do motorista; (viii) discrepância entre o valor do frete e a documentação fiscal; (ix) contrato de parceria desprovido de credibilidade e relevância probatória.
3. Requerimento do recurso: prevalência do voto divergente, para excluir o perdimento dos bens;
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar divergência instalada no âmbito da Segunda Câmara Criminal; e (ii) delimitar a possibilidade de afastar a pena de perdimento dos bens utilizados no tráfico de drogas sob alegação de boa-fé do proprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal determina o confisco de bens utilizados no tráfico de drogas, sem exigência de habitualidade ou reiteração da conduta.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 638.491/PR (Tema 647), fixou o entendimento de que o confisco de bens empregados no tráfico ilícito de drogas é medida constitucionalmente prevista, sendo irrelevante a origem lícita do bem ou a ausência de ciência do proprietário.
7. Carece de credibilidade probatória contrato juntado pela parte, sem reconhecimento de firma ou outro elemento capaz de atestar sua autenticidade e data de celebração.
8. Inviável reconhecer a qualidade de terceiro de boa-fé em favor da parte nas hipóteses em que as provas dos autos apontam possível participação na empreitada delitiva ou grave negligência e descuido na fiscalização do bem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/06, art. 61.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 638.491/PR; STJ, AREsp 2.522.014/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031288-25.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RD SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI - CNPJ: 28.116.775/0001-46 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS LUKENCHUKII - CPF: 064.172.698-84 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES RODRIGUES - CPF: 689.049.401-68 (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS LUKENCHUKII - CPF: 064.172.698-84 (ASSISTENTE), BRUNO CORREA RIBEIRO - CPF: 220.718.838-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOL TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - CNPJ: 24.597.165/0001-50 (APELANTE), BRUNO CORREA RIBEIRO - CPF: 220.718.838-88 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO RISSO - CPF: 423.860.308-73 (ADVOGADO), JOAO PEDRO SOARES DAMASCENO - CPF: 463.556.458-45 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES RODRIGUES - CPF: 689.049.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA MANIFESTOU SEU IMPEDIMENTO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NO TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE NEGLIGÊNCIA E DESCUIDO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CIÊNCIA DO ILÍCITO. VOTO VENCEDOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes opostos por empresa de transporte contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, manteve a decisão de perdimento de caminhão trator e semirreboques apreendidos em operação policial, na qual foram encontrados 271 tabletes de cocaína, com peso aproximado de 292 kg.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão do veículo utilizado para o tráfico de drogas em operação policial;
(ii)
motorista condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão;
(iii)
decisão de primeira instância negando a restituição dos bens por ausência de comprovação de boa-fé da empresa embargante;
(iv)
divergência da Segunda Câmara Criminal;
(v)
voto vencedor que negou provimento e preservou a pena de perdimento;
(vi)
voto vencido que reconheceu a presença de provas da qualidade de terceiro de boa-fé, com a exclusão da pena de perdimento;
(vii)
empresa embargante que não tomou o devido cuidado na contratação do motorista;
(viii)
discrepância entre o valor do frete e a documentação fiscal;
(ix)
contrato de parceria desprovido de credibilidade e relevância probatória.

3. Requerimento do recurso: prevalência do voto divergente, para excluir o perdimento dos bens;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar divergência instalada no âmbito da Segunda Câmara Criminal; e
(ii)
delimitar a possibilidade de afastar a pena de perdimento dos bens utilizados no tráfico de drogas sob alegação de boa-fé do proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal determina o confisco de bens utilizados no tráfico de drogas, sem exigência de habitualidade ou reiteração da conduta.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 638.491/PR (Tema 647), fixou o entendimento de que o confisco de bens empregados no tráfico ilícito de drogas é medida constitucionalmente prevista, sendo irrelevante a origem lícita do bem ou a ausência de ciência do proprietário.

7. Carece de credibilidade probatória contrato juntado pela parte, sem reconhecimento de firma ou outro elemento capaz de atestar sua autenticidade e data de celebração.

8. Inviável reconhecer a qualidade de terceiro de boa-fé em favor da parte nas hipóteses em que as provas dos autos apontam possível participação na empreitada delitiva ou grave negligência e descuido na fiscalização do bem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 243, parágrafo único; Lei 11.343/06, art. 61.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 638.491/PR; STJ, AREsp 2.522.014/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade opostos por
RD Soluções Logísticas
, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão de id. 175391589, oriunda da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido de restituição do caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP e do conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198.

Nas
razões recursais
, o embargante almeja a prevalência do voto divergente proferido pelo e. Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
(2o vogal), que dava parcial provimento ao apelo, para excluir o decreto de perdimento dos bens e nomeava a empresa embargante como depositária fiel dos bens, até a solução da situação pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos autos do processo e-SAJ n. 1023283-87.2022.8.26.0576.

Aduz o embargante que há provas suficientes da sua condição de terceiro de boa-fé, bem assim que inexiste comprovação de envolvimento na prática criminosa. Invoca a necessidade de observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e do direito à propriedade, a fim de evitar decisões desproporcionais (id. 248925172).

Compuseram o Órgão Julgador originário, os desembargadores
Pedro Sakamoto
(relator) e
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
(vogal), que constituíram a maioria para negar provimento ao recurso, preservando o decreto de perdimento (id. 245471671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção do voto vencedor (id. 254087155).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A divergência é pontual e cinge-se à possibilidade de decretação da pena de perdimento de veículos (um caminhão trator e dois semirreboques) apreendidos durante operação policial que resultou na apreensão de 271 tabletes de cocaína, com peso aproximado de 292 kg, conforme laudo pericial de id. 132284756 e termo de apreensão de id. 132284724, p. 14

Ao final da instrução processual, o motorista do veículo,
Fernando Alves Rodrigues
, foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, V).

Em seguida, a magistrada sentenciante, Dra.
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni
, indeferiu os pedidos incidentais de restituição dos veículos, destacando que as provas dos autos não corroboram a alegação de terceiro de boa-fé, especialmente diante da ausência de fiscalização sobre o funcionário condutor e o paradeiro dos veículos:

“(...) De acordo com os documentos acostados nos autos e com a sentença condenatória proferida oralmente (ID 74641819), não há dúvidas de que o condenado Fernando Alves Rodrigues utilizava o veículo (cavalo mecânico e carretas) para transportar entorpecentes. Nesse sentido, foram os depoimentos policiais, boletim de ocorrência e demais documentos acostados nos autos.

Registre-se que o sentenciado Fernando foi preso em flagrante por policiais rodoviários federais por transportar, entre Estados da Federação, 271 (duzentos e setenta e um) volumes de cocaína, pesando 292.658 Kg (duzentos e noventa e dois mil e seiscentos e cinquenta e oito gramas), avaliados, inicialmente, em 7,5 milhões de reais.

Conforme declarado por Fernando, este carregou o veículo na cidade de Nobres/MT e o entregou em Rondônia/RO para um ‘terceiro não identificado’, tendo ciência do entorpecente que estava sendo transportando no interior das ‘bags’ de calcário, aduzindo, inclusive, que receberia a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se conseguisse entregar a droga no Estado do Espírito Santo.

Convém destacar, por oportuno, que as requerentes se limitaram a requerer a restituição do cavalo mecânico e das carretas, alegando que são as legítimas proprietárias dos bens e que não tinham conhecimento de que o condenado estaria utilizando os objetos para o tráfico de entorpecentes.

Contudo, as provas produzidas nos autos evidenciaram que os bens não se encontravam na posse das requerentes, tampouco eram por elas fiscalizados/monitorados. Por outro lado, os bens se encontravam na posse de terceiro que utilizava o veículo para transportes, em todo o território nacional, sem que as requerentes promovessem qualquer vigilância quanto à utilização, tampouco solicitassem prestação de contas. (...)”
(
sic,
id. 175391589).

Inconformada,
RD Soluções Logísticas
(embargante) e a empresa
Sol Transportes e Locação
interpuseram recursos de apelação, a fim de que o caminhão trator fosse restituído a primeira e os semirreboques à segunda, ao argumento de que seriam terceiras de boa-fé, sem conhecimento ou participação na empreitada delitiva.

Ao analisar o pleito recursal, a Segunda Câmara Criminal preservou a ordem de perdimento, invocando a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 637.491/PR, no sentido da prescindibilidade de prova da habitualidade ou adulteração do bem para o tráfico de drogas.

Na parte que interessa, destaco a fundamentação exposta no voto da maioria, subscrito pelo e. Desembargador
Pedro Sakamoto
:

“(...) Ademais, no julgamento do RE n. 638.491/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 647), o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ‘é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
’ (STF, RE n. 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.8.2017). (...)

Interrogado em juízo, o acusado Fernando confessou a prática delitiva e revelou que fazia o uso do caminhão sem qualquer vigilância ou fiscalização, isto é, sem prestar contas à empresa que o contratou, tanto que admitiu que após ter realizado o carregamento do calcário na cidade de Nobres/MT, se deslocou até Rondônia, onde permaneceu por três dias, aguardando o carregamento do entorpecente.

Nesse contexto, conforme destacado no parecer ministerial, ‘
não se tratou de qualquer embuste para o transporte de drogas no veículo. Ocorreu emissão de Nota Fiscal do calcário, cujo destino indicado era a cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo
. À evidência, indubitavelmente, tratava-se de transporte de ‘fachada’ o emprego do caminhão trator MAN/TGX, Placa MKZ3452, que tracionava os semirreboques, levar uma carga de cerca de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00, para outra unidade da Federação, percorrendo, considerando-se apenas a distância do local da apreensão (Rondonópolis/MT), cerca de 1.871 Km pelo caminho mais curto (via BR 262), e, 2.224 Km pela BR 101, situação que evidencia, pela análise do concreto, que o veículo estava adredemente preparado para levar o entorpecente, inclusive ‘acobertado’ com a emissão de Nota Fiscal’ (Id. 189174165).

Dessa forma,
não há dúvidas de que o caminhão e os semirreboques reivindicados foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual o seu perdimento em favor da União é impositivo, conforme determinação constitucional e legal.
(...)”
(
sic,
id. 245471671).

Por outro lado, o e. Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
divergiu do relator, considerando que inexistem
“indícios mínimos que os referidos veículos eram utilizados de forma habitual para o transporte de drogas”
e que
“não restou comprovada qualquer participação das apelantes com o crime de tráfico de drogas ou que tivessem conhecimento que o veículo era utilizado para o transporte de entorpecente, sendo, portanto, terceiras de boa-fé”
(
sic,
id. 245471671).

O voto divergente destacou, ainda, que a boa-fé da empresa é evidenciada pelo contrato celebrado com terceiro (
Isaac de Souza Lain Pupo
), o qual seria o responsável por contratar os motoristas e gerenciar os serviços de transporte, expondo o seguinte:

“(...) Inicialmente deve-se observar que não há dúvidas de que os veículos foram utilizados para o transporte de 271 (duzentos e setenta e um) tabletes, com peso aproximado de 292 kg (duzentos e noventa e dois quilogramas) de cocaína, droga de uso proscrito no Brasil. (...) entendo que certa razoabilidade deve ser empregada na análise de casos como o dos autos, tendo como nota fundamental a circunstância de o bem não pertencer à pessoa acusada e condenada por tal delito, mas a terceiro de boa-fé.

De fato, no presente caso, a apelante
RD Soluções Logisticas Eireli ME
(terceira interessada)
comprova de forma suficiente a propriedade do veículo apreendido
caminhão

trator Marca modelo Man/TGX 29.440 6x4 T, placa MKZ 3452 (id. 175391585, p. 31)
e a

sua boa-fé ao celebrar ‘Contrato de parceria de veículo automotor – Cavalo Mecânico e Carretas’ com Isaac de Souza Lain Pupo, quanto aos bens ora requeridos (id. 175391585, p. 87/89), tornando legítima sua pretensão de reavê-lo mediante a revogação do decreto de perdimento do bem em favor da União.
(...)

Na hipótese, não se verifica nos autos nenhuma prova que comprove indícios mínimos que os referidos veículos eram utilizados de forma habitual para o transporte de drogas.

Neste contexto, não restou comprovada qualquer participação das apelantes com o crime de tráfico de drogas ou que tivessem conhecimento que o veículo era utilizado para o transporte de entorpecente, sendo, portanto, terceiras de boa-fé. (...)

Assim, ao que tudo indica, os veículos foram adquiridos pela apelante
RD Soluções Logísticas Eireli ME
e sendo ela terceira de boa-fé não pode ser prejudicada pela perda do bem. (...)”
(
sic,
id. 245471671).

Diante desse panorama processual, com a vênia ao entendimento apresentado pela douta minoria,
os embargos infringentes

não comportam acolhimento
.

Inicialmente, é importante registrar que o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
.

O dispositivo constitucional explicita o rigor com que o constituinte optou por tratar as hipóteses de utilização de bens para a prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade desse delito e de seu impacto na saúde pública, na segurança e no tecido social como um todo.

Na mesma esteira, a Lei 11.343/06, em seu art. 61, dispõe que
“a apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática, habitual ou não, dos crimes definidos nesta Lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente”
.

Conforme abordado no acórdão embargado, a questão em tela foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 647), no julgamento do RE n. 638.491/PR, que fixou o entendimento de que
“é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga
ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(STF, RE 638.491/PR, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017).

Do inteiro teor do referido julgamento, extrai-se ainda pertinente consideração do Ministro Relator Luiz Fux, ao abordar que “
o parágrafo único, do art. 243, da CRFB, não admite outra interpretação senão a literal, no sentido de que ‘todo e qualquer bem’ deve ser confiscado pelo Estado quando for apreendido ‘em decorrência’ da prática do tráfico ilícito de drogas. Perceba-se, inclusive, que o confisco deve ser admitido sempre que a apreensão se dê em virtude do tráfico de drogas, não se exigindo qualquer outro requisito material que não seja o trinômio tráfico-bem- confisco, além, é claro, do respeito ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da CRFB)”
.

Em outras palavras, firmou-se a compreensão da responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da Constituição Federal não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição.

Nesse mesmo sentido:

“(...)
O perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de drogas encontra previsão no art. 63 da Lei no 11.343/2006 e no art. 243 da Constituição Federal, sendo efeito da condenação penal
. 4. A habitualidade ou reiteração no uso do bem para o tráfico não é requisito necessário para o confisco, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 638.491 (Tema 647).

5. O Tribunal de origem verificou que
o veículo foi utilizado pelo réu para a prática do tráfico, mesmo sem anuência da proprietária, sua mãe, o que é suficiente para justificar o confisco
.

6. A análise das provas demonstra que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu, de forma fundamentada, que o réu utilizava o veículo para a traficância, afastando a tese de desconhecimento da proprietária. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.522.014/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Portanto, para a apreensão e o consequente perdimento de bens no âmbito da Lei de Drogas, basta a sua utilização para a prática criminosa, de forma habitual ou não, sendo irrelevante se a origem é lícita ou não.

No caso em análise, é incontroverso que o caminhão e os semirreboques em questão foram utilizados para o transporte de 271 tabletes de cocaína, com peso aproximado de 292 kg.

Por outro lado, apesar de o voto minoritário ter acolhido a tese defensiva de que a embargante seria terceira de boa-fé, a detida análise dos autos revela a fragilidade probatória da alegação.

O
“Contrato de parceria de veículo automotor – Cavalo Mecânico e Carretas”,
celebrado com a pessoa de
Isaac de Souza Lain Pupo
, não é dotado da necessária credibilidade para sustentar a alegação de boa-fé, especialmente porque não possui reconhecimento de firma ou qualquer outro elemento válido que ateste, de forma mínima, a data de sua efetiva assinatura e celebração, isso é, se antes ou depois da apreensão dos bens.

Ademais, o motorista
Fernando Alves Rodrigues
confessou a prática delitiva e revelou em juízo que
“fazia o uso do caminhão sem qualquer vigilância ou fiscalização, isto é, sem prestar contas à empresa que o contratou, tanto que admitiu que após ter realizado o carregamento do calcário na cidade de Nobres/MT, se deslocou até Rondônia, onde permaneceu por três dias, aguardando o carregamento do entorpecente”
(
sic,
id. 245471671).

Essa confissão evidencia a total ausência de controle e fiscalização por parte da empresa embargante sobre seus veículos, revelando, no mínimo, negligência grosseira na gestão de seu patrimônio.

Afinal, dentro de uma operação complexa e custosa que é o transporte de cargas, é pouco crível que o proprietário teria permitido que seu caminhão ficasse parado por três dias, em cidade que sequer possuía relação comercial ou cliente, sem fazer qualquer questionamento ou fiscalização sobre a situação.

Outrossim, não é exagero exigir que uma empresa de transporte, ao contratar um motorista ou autorizar sua contratação por terceiro parceiro, realize pesquisas e diligências prévias para assegurar a idoneidade da pessoa a quem entregará seu veículo, especialmente quando se trata de transporte de cargas, atividade notoriamente utilizada para o tráfico interestadual de drogas

No entanto, no caso dos autos, nota-se que esse cuidado não foi tomado pela empresa embargada, uma vez que uma simples consulta pública para emissão de certidão criminal apontaria para a existência de ações criminais em andamento contra o motorista
Fernando

Alves
.

Apenas na consulta pública do sistema PJe 1o Grau deste Tribunal, era possível identificar que o motorista
Fernando Alves
havia sido preso em flagrante em 05/setembro/2021, acusado da prática, em tese, do delito por embriaguez ao volante (PJe 1012949-95.2021.8.11.0042), bem como era objeto de carta precatória criminal, para citação acerca de ação penal em trâmite no Tribunal de Justiça do Paraná, na qual apurava-se a prática de direção de caminhão sob a influência de álcool (CTB, art. 306), ocorrida em 25/novembro/2011 (Projudi 0002257-08.2011.8.16.0061).

Esses elementos também agregam à dúvida quanto à boa-fé da empresa embargante, notadamente porque, acaso tivesse atenta às contratações celebradas pelo suposto terceiro administrador (
Isaac de Souza
), como previsto no instrumento celebrado entre as partes, dificilmente permitiria que seu veículo fosse deixado sob a posse de pessoa com histórico de infrações relacionadas à condução de automotor sob a influência de álcool.

Não suficiente, como bem destacado pelo Ministério Público, a desproporção entre o valor da carga, estimado entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00, e a longa distância percorrida – mais de 1.800 km – corrobora a conclusão de que o veículo foi premeditadamente preparado para o transporte do entorpecente, utilizando-se da documentação fiscal como disfarce para a verdadeira finalidade da viagem.

Outrossim, o fato de a empresa
Sol Transportes
ter movido ação contra a embargante
RD Soluções
não indica aparente legalidade da operação, tampouco ausência de conhecimento dos fatos ilícitos, sobretudo porque, independentemente de quem seja o proprietário, o bem foi utilizado para o tráfico de drogas, o que, por si só, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal é causa suficiente para o seu confisco.

Inclusive, em consulta pública ao sistema e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, é possível identificar que a disputa judicial foi solucionada, com a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e a condenação da empresa embargada
RD Soluções
ao pagamento das prestações vencidas e vincendas, com as devidas correções (1023283-87.2022.8.26.0576).

Nesse cenário, evidente que a boa-fé aduzida pelo embargante está longe da realidade apresentada nos autos. Diante das graves circunstâncias que envolvem a apreensão do veículo transportando expressiva quantidade de entorpecentes, caberia à embargante apresentar elementos robustos que demonstrassem sua efetiva diligência e total desconhecimento da prática ilícita.

Ao revés disso, a empresa limitou-se a juntar documentos frágeis e insuficientes, sem comprovar a adoção de qualquer medida concreta de controle e fiscalização que seria razoavelmente esperada de uma empresa do ramo de transportes, conforme reconhecido pelo voto acolhido pela maioria.

Para mais, não é incomum que, nas apreensões de veículos em contexto de tráfico de drogas, adote-se como estratégia a alegação de uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de burlar a persecução penal e frustrar a responsabilização, evitando o perdimento de bens em nome do condenado/responsabilizado.

Com base nessas razões, mesmo que se adote posicionamento favorável ao terceiro de boa-fé, o qual me filio em determinadas circunstâncias, o conjunto probatório destes autos não autoriza o reconhecimento dessa condição em favor da embargante, mormente porque a confissão do motorista e a discrepância do valor da nota fiscal apontam para possível participação na empreitada delitiva e a inexistência de controle e fiscalização reduzem a credibilidade da narrativa defensiva, elementos que implicam na manutenção do voto vencedor, com a preservação do decreto de perdimento sobre os veículos.

Para encerrar, quanto às alegações de violação ao direito de propriedade, cumpre destacar que não se trata de confisco arbitrário, mas de efeito expressamente previsto na Constituição Federal para os casos de utilização de bens no tráfico de drogas. O direito de propriedade não é absoluto e deve ser exercido em consonância com os demais valores constitucionais, entre os quais se destaca o combate ao tráfico de drogas.

É de prevalecer, portanto, o voto da maioria, com a manutenção da pena de perdimento aplicada sobre o caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP e o conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198.

Pelo exposto,
nego provimento
aos embargos infringentes opostos por
RD Soluções Logísticas
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

EXMO. SR. DES.

RUI RAMOS

Como visto, cuida-se de embargos infringentes opostos por
RD Soluções Logísticas
, nos autos da Apelação Criminal n. 1031288-25.2021.8.11.0003, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria dos votos, desproveu o mérito da apelação, nos termos do voto do Relator, Desembargador Pedro Sakamoto, vencido o 2o Vogal Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que votou pelo seu parcial provimento, para excluir o decreto de perdimento dos bens e nomeava a empresa embargante como depositária fiel dos bens, até a solução da situação pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos autos do processo e-SAJ n. 1023283-87.2022.8.26.0576.

Objetiva o embargante a prevalência do voto do douto 2o Vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que proveu parcialmente o apelo para excluir o decreto de perdimento dos bens e nomeava a empresa embargante como depositária fiel dos bens, até a solução da situação pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos autos do processo e-SAJ n. 1023283-87.2022.8.26.0576.

O embargante sustentou que há provas suficientes da sua condição de terceiro de boa-fé, bem assim que inexiste comprovação de envolvimento na prática criminosa. Invoca a necessidade de observância aos princípios constitucionais do devido processo legal e do direito à propriedade, a fim de evitar decisões desproporcionais (id. 248925172).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 254087155). Asseverou, em síntese, que
“
as questões relacionadas à legitimidade da propriedade e à boa-fé, que envolvem aspectos de natureza contratual referentes aos bens em questão, devem ser dirimidas na esfera cível, não competindo ao presente julgamento interferir nas relações jurídicas privadas das partes, razão pela qual se justifica a improcedência do recurso interposto...
”.

O Douto Relator Desembargador Hélio Nishiyama, negou provimento aos embargos infringentes.

Pois bem.

Ao proferir voto, destaquei que:

“Antes de se adentrar ao mérito da pretensão observa-se que a
RD Soluções Logisticas Eireli ME
demonstrou ser legítima proprietária do caminhão trator Marca modelo
Man/TGX 29.440 6x4 T, placa MKZ 3452
(id. 175391585, p. 31). Ainda, que adquiriu, através de seu proprietário Odilon Ramos Neto, da
Sol Transportes e locação Eireli ME
os semirreboques marca modelo
SR Randon SR CA, placas IKR -2187 e IKR 2198
(id. 175391585, p. 27/28), através de instrumento particular de contrato de compra e venda com reserva de domínio (id. 175391585, p. 22/26).

Estando os bens de posse da
RD Soluções Logisticas Eireli ME
, esta celebrou um “Contrato de parceria de veículo automotor – Cavalo Mecânico e Carretas” com Isaac de Souza Lain Pupo, quanto aos bens ora requeridos (id. 175391585, p. 87/89).

O parceiro (Isaac de Souza Lain Pupo) da
RD Soluções Logisticas Eireli ME
passou a ter a posse dos bens, sendo de sua responsabilidade a contratação do motorista – Fernando Alves Rodrigues.

O mencionado motorista foi apreendido realizando o transporte de substância entorpecente com o veículo da apelante.

Consta dos autos que a
RD Soluções Logisticas Eireli ME
deixou de realizar os pagamentos a
Sol Transportes e locação Eireli ME
referente aos mencionados semirreboques, sendo que a alienante ajuizou ação de conhecimento n. 1023283-87.2022.8.26.0576, perante a 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, contra Odilon Ramos Neto e a anuente do contrato Mirella Rizzo Moreira Presença, que foi julgada procedente para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora as prestações vencidas e vincendas, acrescida de juros moratórios e correção monetária pelos índices e percentuais previstos no contrato (id. 185957168).

Pois bem.

Inicialmente deve-se observar que não há dúvidas de que os veículos foram utilizados para o transporte de 271 (duzentos e setenta e um) tabletes, com peso aproximado de 292 kg (duzentos e noventa e dois quilogramas) de cocaína, droga de uso proscrito no Brasil.

Inclusive o motorista do veículo (Fernando) confessou a prática delitiva e revelou que fazia o uso do caminhão sem qualquer vigilância ou fiscalização, isto é, sem prestar contas à empresa que o contratou, tanto que admitiu que após ter realizado o carregamento do calcário na cidade de Nobres/MT, se deslocou até Rondônia, onde permaneceu por três dias, aguardando o carregamento do entorpecente.

Portanto, não há dúvidas de que o caminhão e os semirreboques reivindicados foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, as disposições legais concernentes ao perdimento de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas – notadamente, o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal – sejam efetivamente rigorosas e existam diversos precedentes judiciais no sentido de que é prescindível, para o confisco, a demonstração da habitualidade da utilização do veículo nessa prática ilícita, bem como a adulteração ou qualquer forma de especial preparação do automóvel para a ocultação de narcóticos – especialmente, o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR –, entendo que certa razoabilidade deve ser empregada na análise de casos como o dos autos, tendo como nota fundamental a circunstância de o bem não pertencer à pessoa acusada e condenada por tal delito, mas a terceiro de boa-fé.

De fato, no presente caso, a apelante
RD Soluções Logisticas Eireli ME
(terceira interessada) comprova de forma suficiente a propriedade do veículo apreendido caminhão trator Marca modelo
Man/TGX 29.440 6x4 T, placa MKZ 3452
(id. 175391585, p. 31) e a sua boa-fé ao celebrar “Contrato de parceria de veículo automotor – Cavalo Mecânico e Carretas” com Isaac de Souza Lain Pupo, quanto aos bens ora requeridos (id. 175391585, p. 87/89), tornando legítima sua pretensão de reavê-lo mediante a revogação do decreto de perdimento do bem em favor da União.

Lado outro, a expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no artigo 63, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda, o artigo 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA OU DELA DECORRENTES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESSALVADO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. TRIBUNAL LOCAL REPUTA COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

2. O art. 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
. A fundamentação é essencial!

3. Na espécie, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, afastou a decretação de perdimento de veículo utilizado na prática da traficância, tendo em vista evidências de que a agravada adquiriu o referido bem com proventos lícitos, destacando não haver comprovação de que essa tenha participado do crime de tráfico de drogas, tampouco de que tinha conhecimento da utilização de seu veículo para o transporte de entorpecentes (e-STJ fl. 506).

4. Nesse contexto, tendo a Corte local concluído, de forma fundamentada, que se trata de bem de propriedade de terceiro de boa-fé, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar o pleito de afastamento da restituição do bem em questão, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.).

Na hipótese, não se verifica nos autos nenhuma prova que comprove indícios mínimos que os referidos veículos eram utilizados de forma habitual para o transporte de drogas.

Neste contexto, não restou comprovada qualquer participação das apelantes com o crime de tráfico de drogas ou que tivessem conhecimento que o veículo era utilizado para o transporte de entorpecente, sendo, portanto, terceiras de boa-fé.

Certo é que a regra para o perdimento de bens, contida nos artigos 62 e 63 da Lei no 11.343/06, não tem o condão de excepcionar a garantia assegurada ao direito de terceiros de boa-fé, inscrita no artigo 119 do Código de Processo Penal.

Assim, ao que tudo indica, os veículos foram adquiridos pela apelante
RD Soluções Logísticas Eireli ME
e sendo ela terceira de boa-fé não pode ser prejudicada pela perda do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – (...) – RECURSO DE TERCEIRO – PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (...) RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E EXASPERAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RESTITUIR A MOTOCICLETA.

(...)

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal” (AP, N.U 1005193-18.2022.8.11.0004).

Recursos defensivos e ministerial providos parcialmente para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas e exasperar as penas do tráfico de drogas e provido o recurso do terceiro interessado para restituir a motocicleta.” (TJMT, N.U 1001382-24.2022.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14.5.2024).

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA – AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DO BEM E BOA-FÉ COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE NA UTILIZAÇÃO ILÍCITA DO VEÍCULO OU DE ESPECIAL PREPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA A OCULTAÇÃO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– RECURSO DO RÉU DESPROVIDO –
RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PROVIDO
.

Não há falar em nulidade do feito por decorrência de violência policial na prisão do acusado em flagrante, quando o réu não se desincumbe de seu ônus probatório a respeito das supostas agressões sofridas.

Havendo fundadas suspeitas de que no interior do imóvel esteja ocorrendo crime permanente, como a manutenção de drogas em depósito, justifica-se a busca domiciliar, em razão da situação de flagrante delito, afigurando-se prescindível a autorização do morador ou mandado judicial.

Revela-se incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a quantidade e modo de acondicionamento das porções de substância entorpecente, o valor em espécie encontrado com o acusado e a presença de petrechos comumente utilizados no preparo de narcóticos para a disseminação, evidenciarem a caracterização do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento de que, tratando-se de tráfico de drogas, não é exigível, para a decretação de perdimento do veículo utilizado na prática delitiva, a demonstração de habitualidade dessa utilização ilícita de tal bem, tampouco comprovação de especial preparação do automóvel para a ocultação e transporte de substâncias entorpecentes, é imprescindível examinar a questão sob a perspectiva da razoabilidade. Assim, tendo sido comprovado que o veículo é de propriedade de terceiro de boa-fé, que não tinha ciência e muito menos anuiu para a utilização de seu carro para fins criminosos, impõe-se extirpar da sentença condenatória o decreto de perdimento do bem, e determinar a sua restituição ao legítimo proprietário.
(N.U 1006814-53.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR DO CONDENADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUTOMÓVEL NÃO NECESSÁRIO AO PROCESSO – SENTENÇA PROFERIDA – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A UTILIZAÇÃO REITERADOS OU AQUISIÇÃO ORIUNDA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES OU DE CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DESSAS ATIVIDADES – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra pertinente o perdimento do bem se comprovada a propriedade do terceiro de boa-fé, que empresta veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas”
(TJMT, Apelação n. 0004481-22.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

“[...] 1. Se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem pelo terceiro de boa-fé, ora apelante, é devida a restituição do automóvel em cujo interior houve a apreensão de tabletes de maconha pertencentes ao acusado condenado na ação penal pelo cometimento do crime de narcotráfico, porquanto o perdimento de bens utilizados para o tráfico ilícito de entorpecentes, para ser decretado, depende da demonstração de que estejam sendo utilizados de forma rotineira e habitual para a prática da atividade ilícita, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2. Recurso provido.” (TJ-MT - APR: 00016334020188110032 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019)”

Desta forma, deve ser
provido em parte os recursos
interpostos, para excluir da sentença condenatória o perdimento dos bens –
caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP e do conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198
,
determinando a restituição do veículo caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP
, a apelante
RD Soluções Logísticas Eireli ME
, porém ante a existência da ação de conhecimento ajuizada pela apelante
Sol Transportes e Locações Eireli
contra o sócio da
RD Soluções Logísticas Eireli
(Odilon Ramos Neto), inclusive sentenciada, a restituição dos semirreboques tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198, deverá ser encaminhado ao Juízo Cível.

Diante do exposto,
provejo em parte o recurso
para extirpar da sentença a decretação de perdimento dos veículos apreendidos, determinando a restituição
do veículo caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP
, a apelante
RD Soluções Logísticas Eireli ME
, porém ante a existência da ação de conhecimento ajuizada pela apelante Sol Transportes e Locações Eireli contra o sócio da RD Soluções Logísticas Eireli (Odilon Ramos Neto), inclusive sentenciada, a restituição dos semirreboques tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198, deverá ser encaminhado ao Juízo Cível...”

In casu
, apesar de não há dúvidas de que os veículos foram utilizados para o transporte de 271 (duzentos e setenta e um) tabletes, com peso aproximado de 292 kg (duzentos e noventa e dois quilogramas) de cocaína, droga de uso proscrito no Brasil.

Inclusive o motorista do veículo (Fernando) confessou a prática delitiva e revelou que fazia o uso do caminhão sem qualquer vigilância ou fiscalização, isto é, sem prestar contas à empresa que o contratou, tanto que admitiu que após ter realizado o carregamento do calcário na cidade de Nobres/MT, se deslocou até Rondônia, onde permaneceu por três dias, aguardando o carregamento do entorpecente.

Portanto, não há dúvidas de que o caminhão e os semirreboques reivindicados foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Contudo, a
RD Soluções Logisticas Eireli ME
demonstrou ser legítima proprietária do caminhão trator Marca modelo
Man/TGX 29.440 6x4 T, placa MKZ 3452
(id. 175391585, p. 31). Ainda, que adquiriu, através de seu proprietário Odilon Ramos Neto, da
Sol Transportes e locação Eireli ME
os semirreboques marca modelo
SR Randon SR CA, placas IKR -2187 e IKR 2198
(id. 175391585, p. 27/28), através de instrumento particular de contrato de compra e venda com reserva de domínio (id. 175391585, p. 22/26).

Estando os bens de posse da
RD Soluções Logisticas Eireli ME
, esta celebrou um “Contrato de parceria de veículo automotor – Cavalo Mecânico e Carretas” com Isaac de Souza Lain Pupo, quanto aos bens ora requeridos (id. 175391585, p. 87/89).

O parceiro (Isaac de Souza Lain Pupo) da
RD Soluções Logisticas Eireli ME
passou a ter a posse dos bens, sendo de sua responsabilidade a contratação do motorista – Fernando Alves Rodrigues.

O mencionado motorista foi apreendido realizando o transporte de substância entorpecente com o veículo da apelante.

Consta dos autos que a
RD Soluções Logisticas Eireli ME
deixou de realizar os pagamentos a
Sol Transportes e locação Eireli ME
referente aos mencionados semirreboques, sendo que a alienante ajuizou ação de conhecimento n. 1023283-87.2022.8.26.0576, perante a 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, contra Odilon Ramos Neto e a anuente do contrato Mirella Rizzo Moreira Presença, que foi julgada procedente para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar os réus, solidariamente, a pagar à autora as prestações vencidas e vincendas, acrescida de juros moratórios e correção monetária pelos índices e percentuais previstos no contrato (id. 185957168).

Entretanto, as disposições legais concernentes ao perdimento de bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas – notadamente, o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal – sejam efetivamente rigorosas e existam diversos precedentes judiciais no sentido de que é prescindível, para o confisco, a demonstração da habitualidade da utilização do veículo nessa prática ilícita, bem como a adulteração ou qualquer forma de especial preparação do automóvel para a ocultação de narcóticos – especialmente, o acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR –, entendo que certa razoabilidade deve ser empregada na análise de casos como o dos autos, tendo como nota fundamental a circunstância de o bem não pertencer à pessoa acusada e condenada por tal delito, mas a terceiro de boa-fé.

No presente caso, a apelante
RD Soluções Logisticas Eireli ME
(terceira interessada) comprova de forma suficiente a propriedade do veículo apreendido caminhão trator Marca modelo
Man/TGX 29.440 6x4 T, placa MKZ 3452
(id. 175391585, p. 31)
e a sua boa-fé ao celebrar “Contrato de parceria de veículo automotor – Cavalo Mecânico e Carretas” com Isaac de Souza Lain Pupo, quanto aos bens ora requeridos
(id. 175391585, p. 87/89), tornando legítima sua pretensão de reavê-lo mediante a revogação do decreto de perdimento do bem em favor da União.

Lado outro, a expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no artigo 63, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda, o artigo 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA OU DELA DECORRENTES. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RESSALVADO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. TRIBUNAL LOCAL REPUTA COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A expropriação de bens utilizados na prática da traficância ou dela decorrentes, em favor da União, é efeito da condenação que encontra previsão em foro constitucional (art. 243), regulamentada no art. 63, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

2. O art. 91, inciso II, do Código Penal, de igual modo, prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos e/ou produtos do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso,
ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
. A fundamentação é essencial!

3. Na espécie, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, afastou a decretação de perdimento de veículo utilizado na prática da traficância, tendo em vista evidências de que a agravada adquiriu o referido bem com proventos lícitos, destacando não haver comprovação de que essa tenha participado do crime de tráfico de drogas, tampouco de que tinha conhecimento da utilização de seu veículo para o transporte de entorpecentes (e-STJ fl. 506).

4. Nesse contexto, tendo a Corte local concluído, de forma fundamentada, que se trata de bem de propriedade de terceiro de boa-fé, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar o pleito de afastamento da restituição do bem em questão, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.098.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.).

Neste contexto, não restou comprovada qualquer participação das apelantes com o crime de tráfico de drogas ou que tivessem conhecimento que o veículo era utilizado para o transporte de entorpecente, sendo, portanto, terceiras de boa-fé.

Certo é que a regra para o perdimento de bens, contida nos artigos 62 e 63 da Lei no 11.343/06, não tem o condão de excepcionar a garantia assegurada ao direito de terceiros de boa-fé, inscrita no artigo 119 do Código de Processo Penal.

Assim, ao que tudo indica, os veículos foram adquiridos pela apelante
RD Soluções Logísticas Eireli ME
e sendo ela terceira de boa-fé não pode ser prejudicada pela perda do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – (...) – RECURSO DE TERCEIRO – PROPRIETÁRIO DA MOTOCICLETA – BOA-FÉ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (...) RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E EXASPERAR AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARA RESTITUIR A MOTOCICLETA.

(...)

“A restituição do veículo a terceiro, legítimo proprietário dos bens apreendidos no interesse da ação penal, é medida que se impõe quando, embora tenham sido utilizados na prática delitiva, não ficar comprovado que o dono tinha ciência dessa circunstância, situação que o coloca na condição de terceiro de boa-fé e que, como tal, deve ter seu direito de propriedade ressalvado nos termos do art. 91, II do Código Penal” (AP, N.U 1005193-18.2022.8.11.0004).

Recursos defensivos e ministerial providos parcialmente para absolver os apelantes da associação ao tráfico de drogas e exasperar as penas do tráfico de drogas e provido o recurso do terceiro interessado para restituir a motocicleta.”
(TJMT, N.U 1001382-24.2022.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14.5.2024).

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO EM DECORRÊNCIA DE TORTURA E ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA – DILIGÊNCIA REALIZADA A PARTIR DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO IMÓVEL – FLAGRANTE DELITO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA – AFASTAMENTO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO – PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DO BEM E BOA-FÉ COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE NA UTILIZAÇÃO ILÍCITA DO VEÍCULO OU DE ESPECIAL PREPARAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA A OCULTAÇÃO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– RECURSO DO RÉU DESPROVIDO –
RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA PROVIDO
.

Não há falar em nulidade do feito por decorrência de violência policial na prisão do acusado em flagrante, quando o réu não se desincumbe de seu ônus probatório a respeito das supostas agressões sofridas.

Havendo fundadas suspeitas de que no interior do imóvel esteja ocorrendo crime permanente, como a manutenção de drogas em depósito, justifica-se a busca domiciliar, em razão da situação de flagrante delito, afigurando-se prescindível a autorização do morador ou mandado judicial.

Revela-se incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a quantidade e modo de acondicionamento das porções de substância entorpecente, o valor em espécie encontrado com o acusado e a presença de petrechos comumente utilizados no preparo de narcóticos para a disseminação, evidenciarem a caracterização do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento de que, tratando-se de tráfico de drogas, não é exigível, para a decretação de perdimento do veículo utilizado na prática delitiva, a demonstração de habitualidade dessa utilização ilícita de tal bem, tampouco comprovação de especial preparação do automóvel para a ocultação e transporte de substâncias entorpecentes, é imprescindível examinar a questão sob a perspectiva da razoabilidade. Assim, tendo sido comprovado que o veículo é de propriedade de terceiro de boa-fé, que não tinha ciência e muito menos anuiu para a utilização de seu carro para fins criminosos, impõe-se extirpar da sentença condenatória o decreto de perdimento do bem, e determinar a sua restituição ao legítimo proprietário.
(N.U 1006814-53.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DO GENITOR DO CONDENADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUTOMÓVEL NÃO NECESSÁRIO AO PROCESSO – SENTENÇA PROFERIDA – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A UTILIZAÇÃO REITERADOS OU AQUISIÇÃO ORIUNDA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES OU DE CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DESSAS ATIVIDADES – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra pertinente o perdimento do bem se comprovada a propriedade do terceiro de boa-fé, que empresta veículo para seu filho, sem ter conhecimento do transporte de drogas”
(TJMT, Apelação n. 0004481-22.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

“[...] 1. Se comprovada satisfatoriamente a propriedade do bem pelo terceiro de boa-fé, ora apelante, é devida a restituição do automóvel em cujo interior houve a apreensão de tabletes de maconha pertencentes ao acusado condenado na ação penal pelo cometimento do crime de narcotráfico, porquanto o perdimento de bens utilizados para o tráfico ilícito de entorpecentes, para ser decretado, depende da demonstração de que estejam sendo utilizados de forma rotineira e habitual para a prática da atividade ilícita, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2. Recurso provido.”
(TJ-MT - APR: 00016334020188110032 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019)”

Desta forma, deve ser
provido
para excluir da sentença condenatória o perdimento dos bens –
caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP e do conjunto de semirreboques, tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198
,
determinando a restituição do veículo caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP
, a apelante
RD Soluções Logísticas Eireli ME
, porém ante a existência da ação de conhecimento ajuizada pela apelante
Sol Transportes e Locações Eireli
contra o sócio da
RD Soluções Logísticas Eireli
(Odilon Ramos Neto), inclusive sentenciada, a restituição dos semirreboques tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198, deverá ser encaminhado ao Juízo Cível.

Por todo o exposto, em dissonância com o douto Relator Desembargador Hélio Nishiyama,
dou provimento
aos embargos infringentes opostos por
RD Soluções Logísticas
, a fim de
prevalecer o voto minoritário do v. acórdão não unânime
proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o
1031288-25.2021.8.11.0003, para
extirpar da sentença a decretação de perdimento dos veículos apreendidos, determinando a restituição
do veículo caminhão trator marca MAN, modelo TGX 29440, placa MKZ 3452-SP
, a apelante
RD Soluções Logísticas Eireli ME
, porém ante a existência da ação de conhecimento ajuizada pela apelante Sol Transportes e Locações Eireli contra o sócio da RD Soluções Logísticas Eireli (Odilon Ramos Neto), inclusive sentenciada, a restituição dos semirreboques tipo Graneleiro, marca Randon, ano de fabricação e modelo 2002, placas IKR-2187 e IKR-2198, deverá ser encaminhado ao Juízo Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025